Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001505-94.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER – LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de Contrato de Prestação de Serviços n.o 1000695-93.2021.8.11.0041 ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência que visava a manutenção da relação contratual entre as partes enquanto perdurar a demanda.
Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a Agravada se utilizou da notificação prévia para denunciar o contrato com base em suas condutas prévias que denotam o cometimento de violações contratuais, o que é vedado pelo comando do art. 187 do CC.
Sustenta que a Recorrida valeu-se da sua situação de prevalência e posição de domínio contratual, em flagrante abuso de direito, para tentar impor redução de preços aos serviços previamente pactuados e congelados por dois anos, sem demonstrar e provar que estavam acima daqueles praticados no mercado local.
Aduz que “outra grave violação contratual cometida pela Agravada foi ter pactuado com o novo credenciado, Hospital de Medicina Especializada S.A., alguns preços superiores àqueles ofertados à agravante, como condição essencial para o seu não descredenciamento”.
Ressalta que concorda em receber valores idênticos àqueles contratados com o Hospital de Medicina Especializada S.A., pelos serviços previstos nos procedimentos identificados sob os códigos 41203054, 41203062 e 41203070, de modo a demonstrar a sua boa-fé na continuidade.
Afirma que o indeferimento liminar da continuidade do Instrumento Particular de Prestação de Serviços acarretará graves prejuízos à Agravante, em razão de a maioria dos pacientes atendidos serem usuários do plano de assistência à saúde da agravada, com comprometimento da sua regularidade financeira em razão dos investimentos de alta monta que fizera para adquirir equipamentos e capacitar corpo técnico.
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de que seja mantida a vigência do “Instrumento Particular De Prestação de Serviços” celebrado entre as partes.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, posto que os documentos juntados aos autos não conferem verossimilhança ao direito invocado pela parte Recorrente.
Com efeito, é cediço que ninguém é obrigado a permanecer vinculado, sobretudo quando a avença é onerosa, sendo assegurado a qualquer um dos contratantes a resilição do contrato, devendo, para tanto, suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal, quando houver.
Extrai-se do acordo entabulado pelas partes, mais especificamente na Cláusula Décima Segunda, que “o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem justo motivo, desde que notifique a outra, expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, não havendo direito a indenização de qualquer natureza”.
Na hipótese, observa-se que a Agravada formalizou o aviso prévio com prazo de 60 (sessenta) dias quanto ao descredenciamento da Agravante do seu quadro de prestadores de serviços de radioterapia, conforme se vê no ID 75491950 – pag. 64, o que atende perfeitamente à exigência prevista no acordo entabulado.
Assim, ainda que em juízo de cognição perfunctória, entendo que deve ser mantido o estado atual das coisas até a análise do mérito recursal quando, por certo, os autos mostrarão com mais clareza eventual abuso de direito, afronta à função social do contrato ou à boa-fé.
Além do mais, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora